Tribunal: TJES
Processo: 0008313-22.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008313-22.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros (2)

APELADO: BORGES, BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO PROVISÓRIO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. A ausência de renovação formal do contrato provisório não compromete a exigibilidade da dívida, pois as partes firmaram um Termo de Permissão de Uso com obrigações claramente estipuladas, e a ocupação e inadimplemento dos réus estão comprovados nos autos.

2. A tese de renúncia ou isenção tácita dos valores pela autora, fundamentada na tolerância na cobrança, não se sustenta, pois a renúncia exige manifestação expressa ou inequívoca, o que não ocorre no caso concreto.

3. O inadimplemento confessado pelos réus e os documentos juntados aos autos demonstram que a dívida é líquida, positiva e com termo certo, configurando mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

4. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelos réus e dar provimento ao apelo manejado pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – CEASA/ES
em face de
BORGES BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA. ME
e
ALTAIR BORGES DE AGUIAR
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 148.710,34 (cento e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos), acrescida de multa contratual de 2%, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – CEASA/ES
interpõe recurso buscando a reforma parcial da sentença, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, por tratar-se de obrigação líquida e com termo certo.

Os réus
BORGES BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA. ME
e
ALTAIR BORGES DE AGUIAR
, por sua vez, recorrem da sentença alegando que a cobrança é indevida, uma vez que o termo de permissão de uso firmado tinha caráter provisório e prazo de 90 dias, nunca sendo renovado ou substituído por um contrato definitivo, conforme exige a legislação aplicável.

Aduzem, também, que a ausência de formalização contratual compromete a exigibilidade dos valores cobrados, caracterizando afronta às normas da Lei de Licitações. Ainda, destacam que, após o término do prazo do contrato provisório, houve ausência de interesse em formalizar uma nova permissão de uso e que a permissionária, ao não cobrar os valores devidos, demonstrou tolerância que foi entendida pelos apelantes como uma isenção tácita.

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes, ambas pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008313-22.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA, BORGES, BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, ALTAIR BORGES DE AGUIAR

APELADO: BORGES, BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, ALTAIR BORGES DE AGUIAR, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – CEASA/ES
em face de
BORGES BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA. ME
e
ALTAIR BORGES DE AGUIAR
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 148.710,34 (cento e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos), acrescida de multa contratual de 2%, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Infere-se dos autos que a autora
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – CEASA/ES
ajuizou a presente ação alegando que a empresa ré foi vencedora de uma licitação na modalidade concorrência para a permissão de uso de loja/boxes no Pavilhão Permanente da Unidade Regional Norte em São Mateus. Afirmou, contudo, que a parte requerida está em débito em relação às despesas relativas ao box, tais como JOIA, RDC e TU, totalizando a dívida o importe de R$ 148.710,34 (cento e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos). Diante de tais fundamentos, requereu a condenação dos réus ao pagamento de tal quantia.

A parte requerida, por sua vez, confessou estar em débito com a parte autora. Informou que deste a assinatura do Termo de Permissão de Uso Provisório, a parte demandante nunca implementou políticas de incentivo à estruturação comercial daquela unidade, tampouco realizou a cobrança dos valores devidos. Afirmou, assim, que tal tolerância foi entendida como isenção e que somente com a mudança da administração estadual a cobrança começou a ser realizada, o que o levou a desocupar o local em meados de 2015.

Após a instrução do feito, foi proferida a sentença ora vergastada que, como visto, julgou procedente o pleito autoral.

A
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – CEASA/ES
interpõe recurso buscando a reforma parcial da sentença, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, por tratar-se de obrigação líquida e com termo certo.

Os réus
BORGES BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA. ME
e
ALTAIR BORGES DE AGUIAR
, por sua vez, recorrem da sentença alegando que a cobrança é indevida, uma vez que o termo de permissão de uso firmado tinha caráter provisório e prazo de 90 dias, nunca sendo renovado ou substituído por um contrato definitivo, conforme exige a legislação aplicável.

Aduzem, também, que a ausência de formalização contratual compromete a exigibilidade dos valores cobrados, caracterizando afronta às normas da Lei de Licitações. Ainda, destacam que, após o término do prazo do contrato provisório, houve ausência de interesse em formalizar uma nova permissão de uso e que a permissionária, ao não cobrar os valores devidos, demonstrou tolerância que foi entendida pelos apelantes como uma isenção tácita.

Pois bem.

Quanto ao recurso interposto pelos réus, já adianto que suas alegações não merecem acolhimento. Primeiramente, a tese de que a ausência de cobrança imediata pela CEASA configuraria renúncia ou isenção parcial das obrigações contratuais não encontra suporte jurídico, já que a renúncia, para ser válida, deve ser expressa ou, ao menos, manifestar-se de forma inequívoca, o que não se verifica nos autos.

Ademais, o contrato de permissão de uso, devidamente assinado pelas partes, estabeleceu de forma clara as obrigações dos réus, incluindo o pagamento de taxas e despesas relacionadas ao uso dos boxes comerciais.

Também merece menção que a CEASA notificou os réus formalmente acerca do inadimplemento, conforme comprovado nos autos, sendo que a tolerância no recebimento de valores não configura renúncia de direitos, devendo ser interpretada como mera liberalidade.

Com efeito, tal como elucidado na r. sentença, a parte autora logrou êxito em demonstrar ser credora da parte requerida no montante elencado na inicial, sendo que a empresa ré, por seu turno, confessou ter ocupado o local até meados de 2015, não tendo pago qualquer das quantias pactuadas. Transcrevo, a respeito, as ponderações do douto magistrado, adotando-as como fundamento no presente julgamento:

"De plano, verifico que a parte autora juntou às fls. 34/159 cópia de todo o processo administrativo nº 70227454/2016 envolvendo a parte requerida. Assim, juntou aos autos cópia do edital de concorrência de permissão de uso de loja/boxes no Pavilhão Permanente da Unidade Regional Norte em São Mateus para o comércio de produtos de natureza típica e atípica.

Às fls. 68 constou documento homologando e adjudicando o objeto do certame, constando expressamente a parte requerida relacionada aos boxes escolhidos nº 21 e 22, no valor total do lance (JOIA) de R$ 14.999,18 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).

Às fls. 76/79 consta Termo de Permissão de Uso Provisório, devidamente assinado pelas partes, ou seja, parte autora e parte requerida em 01/03/2013, pelo prazo de noventa dias, podendo ser prorrogado. De acordo com o documento em questão, a parte requerida se comprometia a pagar tarifa de uso, energia elétrica e água.

Por outro lado, a parte requerida não juntou aos autos qualquer tipo de documento capaz de desconstituir a tese autoral e as provas juntadas. Em verdade, em peça de defesa cingiu-se a alegar que apesar de ter ocupado o bem, não há contrato formal escrito, inviabilizando a cobrança dos valores objeto da presente ação”.

Desta forma, considerando que o Termo de Permissão de Uso Provisório, devidamente assinado pelas partes, é claro em relação às obrigações assumidas entre as partes, e que os réus não impugnaram a planilha de débito apresentada pela autora, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença neste aspecto.

Por seu turno, quanto ao termo inicial para os juros de mora, penso que a r. sentença deve ser reformada.
Isto porque o artigo 397 do Código Civil, dispõe que “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”. Sendo assim, nas obrigações contratuais em que o vencimento está claramente estipulado, a mora se dá de forma automática na data de vencimento, dispensando qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

Trata-se da mora
ex re
, em oposição à mora
ex persona
, que exige interpelação.

No caso concreto, os valores devidos pelos réus decorrem de contrato de permissão de uso, com cláusulas claras sobre prazos e condições de pagamento, conforme documentos juntados aos autos. O inadimplemento, confessado pelos réus, demonstra que a mora ocorreu no momento em que cada parcela deixou de ser paga. Portanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado, é inequívoco que os juros de mora deveriam incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da citação.

É o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). (...) (EAREsp n. 502.132/RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto por
BORGES BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA. ME
e
ALTAIR BORGES DE AGUIAR
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ato contínuo,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO

ao apelo manejado por

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – CEASA/ES
, para ajustar o termo inicial da incidência dos juros de mora, determinando que estes fluam a partir do vencimento de cada parcela.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.